Tribunal: TJMT
Processo: 0011813-51.2015.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011813-51.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EMERSON CERQUEIRA GOMES - CPF: 011.848.331-50 (APELANTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – INVIABILIDADE – ACUSADO SURPREENDIDO CONDUZINDO VEÍCULO OBJETO DE CRIME PATRIMONIAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VERSÃO DO ACUSADO NÃO CORROBORADA NOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

Apreendida a coisa procedente de crime em poder do réu, cabe a este provar que desconhecia a origem ilícita do bem, sob pena de responsabilização pelo delito de receptação, na forma do artigo 180,
caput
, do Código Penal, não havendo falar em desclassificação por insuficiência probatória ou desclassificação para a modalidade culposa, prevista no § 3o do mencionado dispositivo, sobretudo quando as circunstâncias da apreensão evidenciam que a procedência criminosa da coisa não poderia ser ignorada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Emerson Cerqueira Gomes
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0011813-51.2015.8.11.0055 pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, e 10 dias-multa, à razão de 1/20 do salário mínimo vigente à época do fato, em razão da suposta prática do delito de receptação.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação do crime para a modalidade culposa, prevista no § 3o do artigo 180 do Código Penal (Id. n. 107253961, pp. 2-21).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 107253980).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 119995986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Emerson Cerqueira Gomes
foi condenado à reprimenda de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, e 10 dias-multa, à razão de 1/20 do salário mínimo vigente à época do fato, em razão da suposta prática do crime de receptação.

Irresignado, o ora apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação do crime para a modalidade culposa, prevista no § 3o do artigo 180 do Código Penal.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
No dia 10.07.2015, por volta das 17h00min, na Avenida Ismael José do Nascimento, em frente a Auto Elétrica ‘Pinheirão’, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
EMERSON CERQUEIRA GOMES
, com consciência e vontade, conduzia coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, um veículo, marca Honda, modelo CIVIC LXR, cor preta, ano 2009/2010, chassi 93HFB2530CZ206995, avaliado em R$ 52.420,00 (cinquenta e dois mil quatrocentos e vinte reais) pela tabela FIPE (fl. 39 – a renumerar).

Colhe-se do incluso inquérito policial que o denunciado adquiriu o veículo acima descrito de terceiro não identificado, em data e horário não precisados, na cidade Cuiabá/MT pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com ciência de sua origem ilícita, o que se denota pelas circunstâncias da aquisição (de desconhecido, por valor ínfimo, sem documentos ou qualquer comprovante de recibo, etc).

Segundo se evola, na data de 10.07.2015, aproximadamente às 17h00min., a polícia militar em rondas rotineiras no centro da cidade, abordaram o denunciado quando conduzia referido veículo em via pública, sendo que na oportunidade não apresentou documento pessoal, nem do veículo.

Na sequência, os policiais militares em diligências junto ao banco de dados INFOSEG constataram que o referido veículo possuía gravame de roubo/furto ocorrido na cidade de Goiânia/GO em 07.10.2013
” (Id. n. 107253961, pp. 33 e 35;
sic
).

Não há falar em insuficiência probatória na espécie. Tanto a materialidade quanto a autoria da conduta narrada na exordial ficaram sobejamente demonstradas nos autos, notadamente pela informação constante da rede Infoseg, indicando que o veículo em questão era produto de delito patrimonial (Id. n. 107253961, pp. 61-63), bem como pelas declarações prestadas, em ambas as etapas da persecução penal, pelo policial militar Elinton Luiz Francioli de Aquino, o qual afiançou, inclusive sob o crivo do contraditório, que, ao realizar abordagem de rotina, verificou que o apelante não dispunha de documentos pessoais, nem do automóvel, e que havia nos sistemas de segurança pública anotação de que o bem era objeto de furto ou roubo (Ids. n. 107253961, p. 49, e 119352950).

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Por outro lado, o próprio acusado, nas duas oportunidades em que foi interrogado, alegou ter adquirido o automóvel de um indivíduo cuja identidade não soube precisar, por R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em espécie, valor muito abaixo do de mercado – aproximadamente R$ 51.720,00 (cinquenta e um mil setecentos e vinte reais) ao tempo do fato, de acordo com tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Id. n. 107253961, p. 65) –, argumentando, contudo, que acreditava que o fato de os
airbags
do veículo estarem danificados, bem como a pendência de parcelas de financiamento, justificavam tal discrepância (Ids. n. 107253961, pp. 53-57, e 119352950).

À primeira vista, portanto, poder-se-ia dizer que a conduta do recorrente melhor se amoldaria à figura típica prevista no § 3o do art. 180 do CP, a saber, a receptação
culposa
, na medida em que esta se caracteriza a partir da simples possibilidade de se presumir que a coisa, seja por sua natureza, seja pela desproporção entre o valor e o preço, seja ainda pela condição de quem a oferece, tenha sido obtida por meio criminoso.

Ocorre que é firme na jurisprudência desta Corte Estadual a orientação no sentido de que, tendo sido o agente surpreendido na posse de bem de procedência criminosa, caberá a ele demonstrar que desconhecia a origem ilícita da coisa, sob pena de responsabilização pelo delito de receptação
dolosa
, na forma do
caput
do art. 180 do CP.

In casu
, o apelante não logrou apresentar nenhum elemento probatório apto a respaldar sua versão dos fatos. Não forneceu nenhuma informação a respeito da identidade da pessoa que supostamente teria lhe vendido o veículo (dizendo apenas que o teria conhecido na rede social
Facebook
), não juntou extratos bancários ou recibos que porventura pudessem atestar o valor da transação, não juntou nenhuma
screenshot
do suposto aplicativo que teria utilizado para verificar que “
estava tudo certo
” com o automóvel (como alegou em audiência), não apresentou nenhum orçamento ou laudo que corroborasse a afirmação de que os supostos danos ao sistema de
airbags
poderia justificar uma depreciação de mais de 70% (setenta por cento) do valor do carro e não soube indicar nenhum dado acerca do aventado contrato de financiamento do veículo.

Ademais, conquanto o apelante tenha sustentado que, à época, era “
muito ingênuo
” sobre tais questões, e que, portanto, não poderia desconfiar da origem criminosa do bem, a verdade é que o acusado não era nenhuma criança, pois tinha 29 anos de idade ao tempo do fato, bem como grau de escolaridade razoável (ensino médio completo). Ingenuidade é o que parece se esperar desta Corte Estadual, mas não é o que dela se extrairá, pois, defrontando-se com situações semelhantes, assim tem ela decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO – ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU SUBSIDIARIAMENTE A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – INADMISSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO RETRATA O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO RÉU – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A confissão do apelante que admitiu ter pagado valor bem inferior que o comercial na compra da bicicleta e a ausência de formalidade na aquisição do bem, permitem concluir que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do objeto.

A apreensão da res furtiva em poder do apelante lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso
” (TJMT, Apelação n. 0005052-22.2018.8.11.0015, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 3.5.2022; data da publicação: 7.5.2022).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO RELATIVO AOS 1o E 2o FATOS – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DAS COISAS APREENDIDAS – INOCORRÊNCIA – APELANTE EM ESTADO DE FLAGRANTE DELITO – VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À POSSE LEGÍTIMA DOS OBJETOS DO CRIME PATRIMONIAL ANTERIOR – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DO APELANTE EVIDENCIADORAS DE QUE ELE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS – 2. ALMEJADA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NA DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO REFERENTE AO 5o FATO – ALEGADA ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO DA PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE MULTIREINCIDENTE – COMPENSAÇÃO PARCIAL IRREPREENSÍVEL – 3. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM RELAÇÃO AO 6o FATO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO – INACOLHIMENTO – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, RELATOU COM MINÚCIAS OS ATOS CRIMINOSOS PERPETRADOS PELO APELANTE – RECONHECIMENTO PESSOAL INEQUÍVOCO – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA PELA OFENDIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL – 4. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NO CRIME DE ROUBO RELATIVO AO 6o FATO – INVIABILIDADE – PARTICIPAÇÃO CONSCIENTE E ININTERRUPTA DA APELANTE EM TODA A ATIVIDADE CRIMINOSA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR O LIAME SUBJETIVO E A DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE AAPELANTE E SEU COMPARSA – COAUTORIA CARACTERIZADA – 5. RECURSO DESPROVIDO.

1. No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais deixar registrado, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

2. É indevida a compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, eis que em se tratando de réu multireincidente; e considerando os princípios da individuação da pena e da proporcionalidade deve ser reconhecida a preponderância da agravante, de modo que, na espécie, mostra-se irrepreensível a compensação parcial realizada.

3. Deve ser afastada a tese visando à absolvição pelo crime patrimonial sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima nas duas fases processuais e corroborados pelos demais elementos probatórios, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada neste recurso ou da aplicação do brocardo jurídico in dubio pro reo.

4. Constatada a existência de conjugação de vontades entre a apelante e o outro comparsa no roubo, com divisão de tarefas, essa situação resulta na igual responsabilidade de ambos, de modo que não se pode reconhecer e aplicar a causa de diminuição descritano§1odo art. 29 do Código Penal (participação de menor importância).

5. Recurso desprovido
” (TJMT, Apelação n. 0000030-19.2020.8.11.0045, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 18.4.2022; data da publicação: 22.4.2022).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO [EM CONCURSO FORMAL] E DE CORRUPÇÃO DE MENOR – RECURSO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA DO ART. 180, §3.o, DO CP – IMPOSSIBILIDADE - AGENTE FLAGRADO NA POSSE DE OBJETOS ESPÚRIOS, QUE ENSEJA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS EVIDENCIANDO A AUTORIA DELITIVA E O DOLO DIRETO DO AGENTE – 2. QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO, PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE E DA PENA DE MULTA NOS MÍNIMOS LEGAIS – VIABILIDADE – ARGUMENTO INIDÔNEO NAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – RETIFICAÇÃO DA MULTA COM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - 3. ATUAÇÃO DE OFÍCIO, A FIM DE APLICAR O CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR – 4. REVOGAÇÃO DO PERDIMENTO DO VALOR DA FIANÇA PARA O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - INVIABILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 336 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APELO PARCIALMENTE PROVIDO, COM ATUAÇÃO EX OFFICIO.

1. No delito de receptação dolosa simples [art. 180, caput, do CP], a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria (Precedentes). In casu, não há nos autos qualquer elemento ou indício que demonstre o desconhecimento do apelante acerca da origem criminosa dos objetos apreendidos em seu poder, notadamente em razão das contradições existentes nos depoimentos do réu e das peculiaridades apresentadas na transação comercial realizada para a obtenção dos objetos.

2. Em relação ao crime de receptação, cabível a imposição da pena-base no mínimo legal quando vislumbrada a inidoneidade do argumento lançado nas consequências do delito, este atinente ao fato da conduta ilícita fomentar a prática de infrações patrimoniais. Outrossim, a pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, tornando de rigor reajustá-la ao menor patamar previsto em lei [Enunciado Orientativo n.o 33 da TCRR/TJMT].

3. Atua-se de ofício para reconhecer concurso formal único entre os dois crimes de receptação e o crime de corrupção de menor, com escolha do coeficiente fracionário de 1/5 (um quinto), a incidir sobre a maior reprimenda [Enunciado Orientativo n.o 35 da TCRR/TJMT].

4. Como é cediço, a condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassíveis de isenção. Outrossim, a teor do art. 336 do Código de Processo Penal, o valor da fiança vinculado ao processo pode ser destinado ao pagamento das custas processuais, acaso sobrevenha a condenação definitiva do agente. O saldo eventualmente remanescente após as deduções cabíveis poderá ser restituído ao réu em momento oportuno e perante o d. Juízo da Execução Penal, responsável pela fiscalização do cumprimento das obrigações impostas ao réu, incluindo o pagamento das custas processuais.

Apelo parcialmente provido, com providência de ofício
” (TJMT, Apelação n. 0003559-28.2016.8.11.0064, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 27.4.2022; data da publicação: 30.4.2022).

Nesse contexto, à luz do robusto acervo probatório produzido no caso dos autos, bem como em observância do
standard
jurisprudencial deste Tribunal de Justiça a respeito do tema, tenho por impositiva a manutenção da condenação do apelante pelo crime de receptação, na forma do
caput
do art. 180 do CP, por não haver dúvida de que ele sabia que o veículo em questão era objeto de delito contra o patrimônio.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022